Tribunal: TJDFT
Processo: 0747268-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0747268-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL DE MORAIS ALENCAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Gabriel de Morais Alencar contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do DF no Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no0713064-10.2023.8.07.0018, promovida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, pela qual determinou a expedição de precatório quanto à obrigação principal. Em apertada síntese, o agravante exequente alega ter direito à expedição de RPV no valor de 20 salários-mínimos, tendo em vista que a nova Lei Distrital no 6.618/2020 majorou o limite, antes definido em 10 salários-mínimos. Aduz que norma relativa ao teto das obrigações de pequeno valor tem natureza processual e deve ser aplicada de forma imediata, com respeito ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. Assevera que a Constituição Federal de 1988 permite a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV e autoriza a criação de leis próprias atinentes ao seu teto Argumenta que o caso em exame é distinto do Tema 792 (RE 729.107/DF), de modo que a Lei 6.618/2020 deve ser aplicada de forma imediata. Reporta-se a decisões proferidas pelo STF e pelo STJ em sede de controle difuso, nas quais proclamam a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 e ressalta que o Plenário do Supremo Tribunal Federal – STF, por unanimidade, deu provimento aos embargos de divergência interpostos no ARE 1.444.260/DF, para reconhecer a inaplicabilidade do entendimento firmado no Tema 792 e a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de se determinar a expedição das competentes requisições de pequeno valor – RPV’s para pagamento do débito exequendo, uma vez que este não ultrapassa o teto de 20 (vinte) salários mínimos. Para tanto, alega estar presente o risco, pois a verba pleiteada teria natureza alimentar. No mérito, postula a confirmação da medida de urgência, com a reforma da decisão agravada. Comprovante do recolhimento do preparo, ID 65872173. É o relatório do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva n° 32.159/97, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, na qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento das prestações referentes ao benefício alimentação previsto na Lei Distrital no 786/1994 e indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95. No caso em questão, a decisão que recebeu o pedido de cumprimento de sentença determinou “a expedição de RPV em caso de renúncia da parte credora ao valor excedente a dez salários mínimos, em caso de título executivo judicial consolidado até 19/6/2020 (publicação da Lei Distrital 6.618), e a vinte salários mínimos, em caso de título executivo judicial consolidado após 19/6/2020” (ID 212514984 – autos de origem). Ao opor embargos de declaração contra a referida decisão, o agravante alegou que houve omissão quanto a decisão proferida no RE 1.414.943, a qual teria eficácia erga omnes e efeito vinculante. Contudo, em resposta aos embargos opostos, o juízo de origem reiterou que “o novo limite de RPV determinado pela Lei Distrital 6.618 abarca apenas aos títulos executivos judiciais transitados em julgado após a publicação da referida o novo limite de RPV determinado pela Lei Distrital 6.618 abarca apenas aos títulos executivos judiciais transitados em julgado após a publicação da referida Lei” (ID 214004720 – autos de origem). Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos para concessão da medida liminar. Quanto à probabilidade do provimento do recurso, o entendimento da Quarta Turma Cível do TJDFT é no sentido de que a Lei Distrital 6.618/20, que elevou o limite para pagamento de requisição de pequeno valor - RPV para 20 salários-mínimos, tem natureza de direito material e processual, pelo que não é aplicável aos títulos executivos constituídos antes da sua vigência. O colendo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, em 09/05/2023, declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020 no julgamento ADI 0706877-74.2022.8.07.0000, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Contra esse acórdão, a mesa diretora da Câmara Legislativa do DF interpôs o RE 1.491.414, ao qual foi dado provimento para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 em 01/07/2024, nos termos do voto do relator, ministro Flávio Dino. A decisão do plenário do STF é válida e não opera efeitos retroativos, de modo que passa a ser impositiva e obrigatória a adoção do julgado em relação a atos supervenientes, aplicando-se o teto de 20 salários-mínimos à obrigação de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal e Administração Indireta, muito embora ainda sem trânsito em julgado. Contudo, essa conclusão não exclui a fato de o TJDFT há muito perfilhar a tese fixada no julgamento do RE no 729.107/DF, sob o rito da repercussão geral, com efeito vinculante: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.” (Tema 792), tendo em vista que se remete a igual discussão jurídica. É cediço que a Lei Distrital 6.618/2020 entrou em vigor em 19/6/2020 e tem natureza processual, o que impede que incida de forma retroativa sobre situações já consolidadas, sob pena se malferir o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (art. 5o, inc. XXXVI, da CF/88). A Lei Distrital 6.618/2020 foi editada após o trânsito em julgado do título judicial objeto de execução, logo, aplica-se ao caso a tese do Tema 792. Precedente do TJDFT: Acórdão 1865317, 07043135420248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no DJE: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ademais, independentemente da probabilidade do direito, ou seja, de haver possibilidade de reforma da decisão agravada, o fato é que não há o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O agravante requer a tutela de urgência ao mero argumento de que o risco de dano reside no fato de se tratar de verba de natureza alimentar. O argumento, todavia, não prospera, uma vez que, a despeito da natureza da verba, não há elementos que indiquem sua imprescindibilidade para sua sobrevivência e que a espera do julgamento do mérito recursal possa acarretar eventual dano ou risco ao processo. Conforme tem se orientado a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, os valores a serem recebidos por meio de precatório ou RPV, com eventual natureza originária salarial, perdem tal característica com o decurso do tempo e assumem natureza indenizatória (ex: acórdãos 1805498; 1776236; 1363692 e 1131645). Dessa forma, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fundamento nos artigos 300, caput, e 1.019, I, do CPC/15. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 12 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (Ive)